Tribunal: TJMT
Processo: 1016735-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO NA EMPREITRADA CRIMINOSA, EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
2. O encerramento da instrução processual não tem o condão de esvaziar os fundamentos empregados pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva do paciente, vez que estão calcados na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas e da sua periculosidade, evidenciadas pelo modus operandi com que o crime foi praticado e pelo fato de ele supostamente ser integrante de facção criminosa.
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016735-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO), DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 036.646.931-24 (PACIENTE), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JACI CEZAR FERNANDES - CPF: 990.863.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DA CONCEICAO LIMA - CPF: 061.242.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS - CPF: 067.121.311-38 (VÍTIMA), ANTONIO LUCAS SANTOS FERREIRA - CPF: 060.711.133-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

QUALIFICADO
.

P
RISÃO PREVENTIVA
.
1.
PRELIMINAR

SUSCITA
DA
PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
.

TESES DE
NEGATIVA
DE

AUTORIA
/PARTICIPAÇÃO NA EMPREITRADA
CRIMINO
SA
,
EXISTÊNCIA
DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO
.

REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR
.
IDENTIDADE DA
S
MATÉRIA
S
.
ACOLHIMENTO
.

2.

MÉRITO
.

DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.

IRRELEVÂNCIA
.

PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
.

3.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO E
,
NA PARTE REMANESCENTE,
P
EDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
.
ORDEM DENEGADA
.

1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção
do processo
em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos.
Logo
,
é
incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
O
encerramento da instrução processual não tem o condão de esvaziar os fundamentos empregados pela autoridade coatora para manter
a prisão
preventiv
a
do
paciente
, vez que

estão calcados na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas e
da sua
periculosidade, evidenciadas pelo
modus operandi
com que o crime
foi
praticado e pelo fato
de
ele
supostamente ser integrante de facção criminosa.

3.

Processo
parcialmente extinto
.

E,
na parte remanescente,
pedido julgado improcedente, ordem
denegad
a
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Elis Regina Maria de Oliveira Carmo Ramos Mota em favor de
Diego Victor de Souza Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia
24 de outubro de 2022, tendo sido denunciado nos autos da Ação Penal n. 1005686-65.2022.8.11.0013, de cuja denúncia se extrai a imputação de crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, capitulado no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A impetrante sustenta
que em decisão recente, prolatada em 9 de julho de 2023, a autoridade indigitada de coatora manteve a prisão preventiva do paciente, por meio de
ato decisório
carente de fundamentação idônea, uma vez que além de se basear na gravidade genérica do crime, não levou em consideração “
que ocorreu alteração no mover processual com depoimentos no inquérito policial e em audiência de instrução e julgamento, neste cenário, exaurido restou tal justificativa-fundamentação
”,
não se
fazendo, portanto,

necessária a manutenção da sua
prisão provisória
, eis que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente não concorreu para a prática delitiva, pois se “
desprende do caderno inquisitivo, somados aos depoimentos dos policiais, Delegado e testemunhas arroladas para o feito na audiência de instrução, evidenciando que o Paciente em nenhum momento concorreu de forma dolosa ou ao menos culposa na empreitada criminosa realizada pelo acusado IGOR DA CONCEIÇÃO LIMA
”.

Afirma que o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade; asserindo, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou elemento idôneo para justificar o motivo pelo qual entendeu que não seria cabível a substituição da custódia cautelar pelas cautelares diversas da prisão, conforme determina o disposto no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
176394667
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
176786193
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID

178974161
,
opin
a
pelo conhecimento parcial
deste

writ
;
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
s
uscitada pela Procurado
ria-Geral de Justiça
.

Extinção parcial
deste processo
por reiteração de pedidos

Da análise destes autos, infere-se que

as
teses
de:

(i)
negativa de autoria/participação na empreitada delituosa
; (
ii
)
existência de predicados pessoais favoráveis
;
e
(
iii
)

suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão
,
já foram anteriormente analisada
s
por este órgão revisor
.

Com efeito, esta
Terceira
Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1003269-47.2023.8.11.0000

na sessão levada a cabo no dia
29
de
março
deste ano, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos aviados nesta ação constitucional,
t
endo, naquela oportunidade, a ordem
sido
denegada com base no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL – INCONSISTÊNCIA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
–
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
– 5. EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS – PEDIDO ANALISADO – 13 JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade. E, na hipótese, restou demonstrados devidamente indícios da autoria: filmagens do local.

2. O decreto preventivo do paciente se encontra fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada no
modus operandi
do crime, em tese, praticado por ele; bem como para garantir a instrução processual.

3. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente dois requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar: garantia da ordem pública e da instrução processual.

5. Na espécie, inexiste qualquer desídia o juízo competente ou do Ministério Público, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, principalmente porque o pedido já foi analisado e a ação penal tramite regularmente. Além disso, o decurso do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso, principalmente quando fica evidente a necessidade de se manter a custódia cautelar, tendo em vista que os requisitos da prisão foram analisados e o pedido de revogação da custódia indeferido.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.
Destacamos

Por conta disso, impende

reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados,
a vertente
ação constitucional é reiteração dos pedidos anteriormente examinados no
Habeas Corpus
n.
1003269-47.2023.8.11.0000
, daí por que
este processo deve
julgado

extint
o
em relação a essas teses.

MÉRITO

No que se refere
à tese remanescente de que
a prisão preventiva do paciente passou a ser desnecessária em razão do encerramento da instrução processual,
é forçoso
reconhecer
que o pleito não
assiste razão à impetrante, conforme será demonstrado a seguir.

Com efeito,
a autoridade judiciária atuante em primeiro grau de jurisdição justificou
que se mantêm presentes os fundamentos utilizados para o decreto prisional
do paciente
, não apenas pela necessidade do resguardo da instrução processual, mas também para garantia da ordem pública, tendo em vista que o
processo
apura “
tentativas de homicídio cometidas à plena luz do dia, com emprego de armas de fogo e, ao que consta, motivadas por dissidências entre facções criminosas rivais (Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital)
”, destacando que, por tais motivos, medidas cautelares diversas da prisão não são
suficientes
.

De fato, n
ão se pode olvidar
que o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. O suposto
envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15.12.2020 e julgado
DJe
17/12/2020)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4.
Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas
.

Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades
.

5.
De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
.

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 630.395/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15.12.2020
DJe
e publicado no 17.12.2020)
Destacamos

Nessas circunstâncias,
o encerramento da instrução processual não tem o condão de esvaziar os fundamentos empregados pela autoridade coatora para manter
a prisão
preventiv
a
do
paciente
, vez que, como dito em linhas volvidas, estão calcados na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas e
da sua
periculosidade, evidenciadas pelo
modus operandi
com que o crime
foi
praticado e pelo fato
de
ele
supostamente ser integrante de facção criminosa.

Posto isso, julgo parcialmente extinto o presente
processo
.
E, na parte remanescente, tenho por improcedente o pedido deduzido em favor de
Diego Victor de Souza Campos
; por consequência,

denego a ord
em de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023